Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-05.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000504-05.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MANOEL CARNEIRO DE LUCENA Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. REMUNERAÇÃO FIXADA EM EDITAL DE CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidor municipal para recebimento de diferenças salariais, sob o fundamento de que a remuneração inicial prevista no edital de concurso (equivalente a 1,11 salários-mínimos em 2001) não foi respeitada ao longo dos anos, tendo havido pagamentos em valor inferior entre 2009 e 2014. A decisão de origem reconheceu a ausência de respaldo legal para vinculação ao salário-mínimo e a impossibilidade de o Poder Judiciário promover reajuste com base em cláusula editalícia. Questão em discussão: Consiste em definir se é juridicamente viável a vinculação da remuneração de servidor público ao valor do salário-mínimo, com base no previsto no edital do concurso público, para fins de pagamento de diferenças salariais. Razões de decidir: Nos termos do art. 37, X, da CF/1988, a fixação e alteração da remuneração de servidor estatutário dependem de lei específica, sendo vedado o reajuste automático com base em qualquer índice, inclusive o salário-mínimo. A jurisprudência do STF é pacífica ao vedar o uso do salário-mínimo como indexador (SV nº 4) e a atuação do Judiciário para promover reajuste salarial sob fundamento de isonomia (SV nº 37). A jurisprudência do STJ também não admite a força normativa de cláusulas editalícias para fins de reajuste remuneratório. Doutrina especializada reforça a necessidade de respaldo legal para alteração da remuneração. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a improcedência do pedido. Tese de julgamento: Não é juridicamente admissível a vinculação da remuneração de servidor público ao salário-mínimo, ainda que prevista em edital de concurso público." A fixação e alteração de vencimentos de servidores estatutários dependem de lei específica, nos termos do art. 37, X, da CF/1988." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, SV nº 4 e nº 37; STJ, AgRg no AREsp 365.436/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/06/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Desembargadores integrantes deste órgão fracionário da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora